Tribunal: TJDFT
Processo: 0737685-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737685-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA SILVA DO CARMO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDINA SILVA DO CARMO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela primeira agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação apresentada pelo agravado, nos seguintes termos: "Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado. O réu afirma que deve ser utilizada a TR e não o IPCA-E e conforme verifica-se do título executivo (ID 98449904 - Pág. 29) ficou estabelecido o índice pretendido pelo réu. Conforme destacou a autora o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desse índice, mas ressalvou a coisa julgada, portanto, está evidenciado o excesso de execução. O réu alegou que o pagamento deve ser feito mediante precatório, porém o valor reconhecido como devido é inferior a 10 (dez) salários mínimos, portanto, sem razão em sua alegação. Conforme § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução e como a causa é simples serão fixados no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para fixar o valor da execução em R$ 9.433,66 (nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme planilha de ID 104154921. Em razão do princípio da sucumbência condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado expeçam-se as requisições de pagamento." (ID 106972754, autos originais) Em suas razões recursais (ID 30972413), sustentam os agravantes que a correção monetária é questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional, e que, portanto, pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, mesmo que não requerida, por configurar pedido implícito, nos termos do art. 322, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. Defendem que, nesses termos, não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Afirmam que “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituído, como na hipótese vertente”. Asseveram que, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a matéria é regida pela cláusula rebus sic stantibus e que, dessa forma, com a declaração da inconstitucionalidade da norma, deve o índice de correção monetária ser modificado. Alegam que “a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88), pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário”. Aduzem que os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, de modo a configurar hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato, conforme estabelece o art. 505, I, do CPC. Argumentam, por fim, que, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE, não poderia o juízo a quo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal de Federal – STF, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões anteriormente tomadas. Por tais fundamentos, requerem a reforma da decisão agravada, a fim que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo agravado e, por conseguinte, determinado “ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. Ao final, pedem que seja afastado ou invertido, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo recolhido (ID 30972415) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requerem os agravantes a antecipação da tutela recursal, a fim que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo agravado e, consequentemente, determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, com o objetivo de substituir a TR pelo IPCA-E como critério de correção monetária a partir de 30/06/2009, bem como o afastamento ou a inversão da condenação em honorários advocatícios. A controvérsia recursal, portanto, consiste em verificar se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos em decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo STF, de repercussão geral, no RE 870.947/SE (Tema n. 810). Assim, em análise preliminar, observa-se a razoabilidade nos argumentos dos agravantes, haja vista que há bastante controvérsia sobre o tema neste Tribunal e também no Superior Tribunal de Justiça. Todavia, não se vislumbra o perigo de dano, uma vez que a decisão agravada determinou a expedição das requisições de pagamento somente após o trânsito em julgado, o qual foi obstado pela interposição do presente recurso. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator